Tribunal: TJPA
Processo: 0002482-37.2016.8.14.0084
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002482-37.2016.8.14.0084

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO
.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE AUMENTO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR E A LOTAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS NO MUNICÍPIO DE FARO. VEDAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA.

I –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro
julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Estado do Pará, determinando a lotação de policiais civis e o aumento do efetivo da Polícia Militar no município de Faro, além do fornecimento de recursos materiais aos contingentes das mencionadas corporações;

II –
A lotação, remoção, transferência ou deslocamento do efetivo das Polícias Civil e Militar em determinado município é ato inserido na discricionariedade do Poder Executivo Estadual, para que não ocasione desequilíbrio na lotação dos efetivos das mencionadas corporações, desfalcando outras localidades;

III -
Outrossim, em que pese
a eficiência da atuação do Ministério Público na fiscalização dos atos do Poder Público, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo medidas administrativas, com natureza eminentemente discricionária da Administração Pública, sob pena de caracterizar um desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes;

IV - A precária situação da segurança pública no Município de Faro não pode legitimar a ingerência do Poder Judiciário no sentido de determinar a
imediata nomeação de servidores da Polícia Civil para atuar no referido município, bem como aumentar o contingente da Polícia Militar na localidade, visto que estaria violando a independência dos poderes legalmente constituídos, motivo pelo qual, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe;

V –
Recurso de apelação conhecido e provido, para julgar improcedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará;

VI -
Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada, nos termos da fundamentação exposta.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e
,
no mérito, d
ar-lhe provimento, e, em sede de reexame necessário, modificar a sentença monocrática, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão do
Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
quatorze a vinte e um
de março do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
de sentença e
Recurso de

Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará
, manifestando seu inconformismo com a sentença
proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro, que nos autos da
Ação Civil Pública para Garantia de Segurança Pública e Preceito Cominatório de Obrigação de Fazer

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
julgou procedente a referida ação nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, considerando os elementos do processo e tudo o que mais dos autos consta, bem como atendendo aos dispositivos constitucionais, legais e jurisprudenciais disciplinadores e orientadores da matéria em apreço, JULGO por esta sentença e para que se produzam no campo material todos os efeitos jurídicos e legais pertinentes, PROCEDENTE o pedido desta Ação Civil Pública, e o faço para o fim específico de determinar ao ESTADO DO PARÁ que adote as providencias necessárias tendentes à: 1) Imediata lotação de efetivo mínimo de integrantes da Polícia Civil, com a lotação de pelo menos 1 Delegado de Polícia Civil, 1 Escrivão de Polícia Civil e 1 Investigador de Polícia Civil, além de disponibilização de viatura terrestre (carro do tipo pick-up e motocicleta) já disponibilizada a outras delegacias do Estado, com cota de combustível para realização de diligências. 2) Aumento do efetivo da Polícia Militar, com a disponibilização mínima de 12 praças, colocando à disposição da Comarca de Faro, além das viaturas terrestres, 1 embarcação(lancha) com cota suficiente de combustível para realização de diligências e atendimento de demandas nas regiões mais afetadas da sede do Município.3) Destinar, em adição, recursos materiais suficientes à Policia Civil e à Polícia Militar do Município de Faro, tais como: mobiliário, armamentos e rádios, produtos para atividades rotineiras de limpeza e alimentação de presos. Mantenho a tutela antecipada deferida no início do processo em todos os seus termos, cujas determinações deverão continuar sendo cumpridas pelo Estado, salvo na parte que colide com o dispositivo acima. Fixo, ainda, multa pecuniária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), por cada dia de descumprimento, cuja incidência terá início no trigésimo dia subsequente ao trânsito em julgado desta sentença, em observância ao disposto no art. 461, §5º do CPC.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 3279415 - Pág. 1
/44)
, o patrono do apelante narrou que o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a ação supramencionada, tendo por objetivo obrigar o recorrente a aumentar o efetivo das Polícias Civil e Militar no Município de Faro, bem como fosse obrigado a providenciar a melhoria na estrutura das referidas corporações no referido município.

Arguiu, inicialmente, que a sentença recorrida violou o Princípio da Reserva do Possível.

Sustentou, em síntese, a impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em Políticas Públicas.

Pugnou, ainda, pela minoração da multa coercitiva estipulada na sentença proferida pelo Juízo Monocrático.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a modificação da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo não provimento do apelo (
Num. 3279416 - Pág. 1/8).

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 3394862 - Pág. 1
, recebi o recurso apenas no efeito devolutivo e determinei que os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração em razão da decisão de minha lavra que recebeu o recurso de Apelação interposto apenas no efeito devolutivo, pugnando pela modificação do
decisum
, sendo o apelo recebido em ambos os efeitos (
Num. 3448769 - Pág. 1)
.

O apelado apresentou contrarrazões aos referidos Embargos, requerendo que o recurso fosse parcialmente acolhido, unicamente para alterar a fundamentação da decisão que recebeu o recurso de Apelação interposto apenas no efeito devolutivo (
Num. 3852664 - Pág. 1/9).

Através da decisão de Num. 3893115 - Pág. 1/3,

conheci e dei provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará, recebendo o recurso de Apelação interposto nos efeitos devolutivo e suspensivo.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso (
Num. 4277747 - Pág. 1/10)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A controvérsia do presente
consiste em discutir se está correta ou não a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro
, que julgou procedente a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do Estado do Pará, determinando a lotação de policiais civis e o aumento do efetivo da Polícia Militar no município de Faro, além do fornecimento de recursos materiais aos contingentes das mencionadas corporações.

Inicialmente, ressalto que
a Constituição Federal preconiza com um de seus fundamentos basilares, a independência entre os Poderes Legislativo, Executivo e o Judiciário. Trata-se de questão permanente para a manutenção do pacto federativo, em celebração à democracia, significando que "
tudo
" o que o Estado faz, o faz em nome do e para o povo brasileiro.

Também é cediço que aos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si, se atribuí a responsabilidade pela defesa do Estado de Direito. Portanto, cabe a estes cuidar, dentro das respectivas competências constitucionais, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, consoante dispõe a norma do artigo 3º da Carta Magna.

Portanto, a lotação, remoção, transferência ou deslocamento do efetivo das Polícias Civil e Militar é ato inserido na discricionariedade do Poder Executivo. Apenas ele pode dizer da oportunidade ou da conveniência de escolher uma dentre duas ou mais soluções válidas, para que não ocasione desequilíbrio na lotação do efetivo, desfalcando outras localidades.

Em outras palavras, o Poder Judiciário não pode substituir o Executivo na prerrogativa de fixação dos quantitativos, se não houver lei determinando a quantidade de servidores naquela repartição administrativa.

Ademais, o Poder Judiciário não faz as leis, apenas as aplica (se constitucionais), e não substitui o Governador do Estado nos critérios de conveniência e oportunidade próprios de seu poder discricionário, apenas o obriga, se provocado, a dar cumprimento as políticas públicas determinadas pela Constituição Federal.

Destarte, o juízo de oportunidade e conveniência a cargo da administração pública na espécie é patente e inafastável neste ponto, porquanto é ela quem detém os elementos de informação para, dentro de sua competência típica, melhor distribuir os efetivos da Polícia Militar e da Polícia Militar entre as diversas regiões do Estado do Pará.

Por conseguinte, entendo que a precária situação da segurança pública no Município de Faro não pode legitimar a ingerência do Poder Judiciário no sentido de determinar a
imediata nomeação de servidores da Polícia Civil para atuar no referido município, bem como aumentar o contingente da Polícia Militar na localidade, visto que estaria violando a independência dos poderes legalmente constituídos.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - DELEGADO DE POLÍCIA - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROFISSIONAIS HÁBEIS À REMOÇÃO - INDEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA.
1
- Segundo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o ato de lotação de servidor público pela Administração Pública é discricionário. 2 - Não cabe ao Poder Judiciário, no controle dos atos administrativos discricionários, adentrar nos critérios de conveniência e oportunidade adotados pela Administração para a prática do referido ato, limitando-se a intervenção judicial aos aspectos da legalidade e da observância dos princípios constitucionais, mas sempre com extrema cautela. 3 - No caso, em que pese causar espanto a narrativa constante na exordial da ação acerca da situação caótica da segurança pública vivenciada na Comarca de origem, o fato é que a distribuição dos delegados civis no âmbito deste Estado é realizada pela Administração discricionariamente com base nos parâmetros previstos na Resolução nº. 7.197/09, ressaltando que, nesse momento inicial da demanda, não é possível apreender que esteja havendo desvios na lotação dos delegados civis ou que tal prática esteja ocorrendo em desobediência aos princípios administrativos para melhor desempenho das atividades de segurança pública no âmbito deste Estado. Ademais, sem maiores dados acerca do quantitativo de profissionais hábeis à remoção, o deferimento da medida precária implicará em desorganização da atividade administrativa de segurança pública estadual.
(TJ/MG; Agravo de Instrumento-Cv 1.0431.18.003877-7/001; Relator(a): Des.(a) Jair Varão; 3ª CÂMARA CÍVEL; julgamento em 01/03/2019; publicação da súmula em 13/03/2019)

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
. DETERMINAÇÃO DE
LOTAÇÃO
DE PESSOAL NA DELEGACIA DE POLÍCIA. PROIBIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA E PROMOÇÃO DE POLICIAIS,
DELEGADO
E AGENTES DA SEGURANÇA
PÚBLICA
.
A jurisprudência não admite a condenação de entidade
pública

à realização de obras e ações porque não cabe ao Poder Judiciário interferir no orçamento. Precedente do STJ. Não cabe ao Poder Judiciário interferir nas prioridades orçamentárias do Estado, determinando quais as obras e serviços o ente
público
deve executar. O Estado, com fulcro no princípio da discricionariedade e da autonomia, tem a liberdade para, com a finalidade de assegurar o interesse
público
, escolher onde devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais serviços e programas deve investir. É descabida a proibição de transferência e a obrigação de
lotação
de agentes na Delegacia de Polícia, o que implica em gastos que dependem de previsão orçamentária e se submetem ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Improcedência da demanda. Apelação provida
. (TJ/RS; Apelação Cível; Nº 70053923595; Vigésima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurélio Heinz; Julgado em: 15-05-2013)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA EM DELEGACIA DE POLÍCIA E AUMENTO DO NÚMERO DE POLICIAIS DESIGNADOS PARA A DELEGACIA DE DIVINA PASTORA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - REFORMA DA SENTENÇA – JULGAMENTO IMPROCEDENTE DO PEDIDO - PROVIMENTO DO APELO DO ESTADO DE SERGIPE E IMPROVIMENTO DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO UNÂNIME.

Apesar da eficiência na atuação do Ministério Público na fiscalização dos atos do Poder Público, mais precisamente, no tocante às condições físicas das Delegacias do Interior, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo reformas de prédios, bem como a quantidade de efetivo policial a ser designado para cada delegacia, por se tratar de ato eminentemente discricionário da Administração Pública, sob pena de caracterizar um desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes.
(TJ
/SE;
Apelação Cível nº 201700825083 nº único 0000097-41.2014.8.25.0065 - 2ª CÂMARA CÍVEL; Relator(a): Alberto Romeu Gouveia Leite; Julgado em 05/02/2019)

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSE DIFUSO. AUMENTO DE EFETIVO DE POLICIAIS MILITARES NO MUNICÍPIO DE PEDRO AFONSO-TO. IMPOSSIBILIDADE. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO PODER DISCRICIONÁRIO ESTATAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1. Ação Civil Pública interposta pelo
Parquet
de primeira instância, objetivando o aumento do efetivo de policiais militares na cidade de Pedro Afonso-TO, considerando déficit de policiais na região. 2. A tutela de interesses difusos não pode acarretar embaraço ao Poder Judiciário de forma a prejudicar a harmonia imprescindível aos três Poderes. 3.
In casu,
a lotação, remoção, transferência ou deslocamento do efetivo da polícia militar é ato inserido na discricionariedade do Poder Executivo. Apenas ele pode dizer da oportunidade ou da conveniência de escolher uma dentre duas ou mais soluções válidas, para que não ocasione desequilíbrio na lotação do pessoal. 4. Não compete ao Poder judiciário determinar o ato pleiteado pelo Ministério Público Estadual, mesmo que seja em nome da segurança pública, porque estar-se-ia violando a independência dos Poderes.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ/TO; Proc. n°
5005467-91.2013.827.0000; Turma das Câmaras Cíveis; Relator: Helvécio de Brito Maia Neto; j. 11/02/2014)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO DE DESIGNAÇÃO OU REMANEJAMENTO DE SERVIDOR PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA DE IBIPORÃ. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO PARATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A designação ou remanejamento de servidores para a Delegacia de Polícia da Comarca de Ibiporã, não pode ser deferido, porque dessa forma o Poder Judiciário estaria intervindo na administração que incumbe ao Executivo, podendo trazer desequilíbrio na lotação do pessoal e na administração financeira e orçamentária do Estado, o que é vedado. A hipótese dos autos trata de ato inserido na discricionariedade do Poder Executivo, razão pela qual somente ele pode decidir sobre a oportunidade ou conveniência do ato administrativo para buscar soluções adequadas. O pleito que envolve uma obrigação de fazer para o Estado representa um pedido de substituição do juízo discricionário da Administração pelo juízo discricionário dos julgadores, numa indevida requisição de violação da independência dos poderes.
(TJ/PR, Relator: Luiz Mateus de Lima, Data de Julgamento: 13/06/2006, 5ª Câmara Cível)”

Outrossim, em que pese
a eficiência da atuação do Ministério Público na fiscalização dos atos do Poder Público, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Executivo medidas administrativas, com natureza eminentemente discricionária da Administração Pública, sob pena de caracterizar um desrespeito ao princípio da Separação dos Poderes.

Diante do exposto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos e de acordo com a legislação que rege a matéria, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para julgar improcedente a ação ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em sede
de reexame necessário
,
sentença

monocrática modificada,
nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
14
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/03/2022